Tribunal: TJSP
Processo: 2227973-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227973-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante
INAIARA TEREZA HILDEBRAND e Paciente TAYLOR JUAN JUSTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Taylor
Juan Justi, confirmando-se a liminar. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227973-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.715
Habeas Corpus no 2227973-14.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de PIRASSUNUNGA
3a Vara Criminal Ação Penal no 1500108-44.2020
Impetrante:

INAIARA TEREZA HILDEBRAND
Paciente:
TAYLOR JUAN JUSTI
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Pirassununga.
Relata que o paciente encontra-se segregado por fatos
ocorridos no dia 27 de janeiro do corrente, pelo suposto envolvimento no tráfico de
drogas desde 8 de junho do corrente. Alega ter decorrido mais de 90 dias sem
qualquer manifestação da efetiva necessidade da manutenção da custódia cautelar,
em afronta ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal. Sustenta ter
requerido várias vezes à autoridade coatora a apreciação dos seus pedidos,
destacando que o paciente faz jus aguardar em liberdade o trâmite do feito, já que é
primário, tem bons antecedentes, residência fixa, sendo relativamente menor.
Destacou, ainda, que o paciente não foi preso em flagrante, mas teve a prisão
decretada com amparo nas declarações da coacusada Amanda Kelly Gomes,
beneficiada pelo juízo a quo com a liberdade provisória, que teria atribuído a ele a
propriedade dos entorpecentes encontrados na residência dela. Invoca a aplicação das
garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Requer, assim, a
concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja beneficiado com a
liberdade provisória diante do excesso de prazo na formação da culpa, com a
consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação
das medidas cautelares diversas da prisão.
Deferida a liminar por este relator (fls. 40-41), foram
prestadas as informações (fls. 46-66).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 69-73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227973-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O paciente foi denunciado, juntamente com a corré
Amanda Kelly Gomes, incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da lei no 11.343/06,
em razão de fato ocorrido no dia 27 de janeiro de 2020, quando, associados para o
fim de praticarem o comércio ilícito de drogas, guardavam e tinham em depósito,
para consumo de terceiros, 236g de cocaína e 67g de maconha, substâncias
entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão do paciente,
fundamentada na gravidade do delito, bem como para garantir a ordem pública e
conveniência da instrução penal (fls. 54-56).
Em que pese o entendimento do digno magistrado,
entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei sobre drogas,
Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o,
sendo o agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização
criminosa, ou se dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a
pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a pretensão
punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do acusado, posto que se
trata de réu primário, preso com pequena quantidade de droga, inexistindo no autos,
elementos comprovando antecedentes desabonadores ou, menção à participação em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de atividade. Portanto,
certamente, fará jus à redução prevista para a nova definição do delito.
Ademais,
considerando-se
tratar-se
de
conduta
desprovida de violência e grave ameaça a pessoa, bem como as atuais normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2227973-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
editadas pelo Poder Público para evitar a disseminação do coronavírus-covid 19, e
também considerando-se as demais circunstâncias do caso, na hipótese de
condenação, é possível que o paciente venha a ser beneficiado, ao final do processo,
com a redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com fixação de
regime menos gravoso. Em tais hipóteses, o Supremo Tribunal Federal tem admitido,
até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia acabará por
implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do
que poderá advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao
princípio da proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel
Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a cominação
da medida cautelar, consistente no comparecimento periódico em juízo, conforme o
inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a
medida, ser revogada a benesse.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a
liminar, defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Taylor Juan
Justi.
Figueiredo Gonçalves
relator